Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715455-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES, ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO APELADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO, NÁDIA MARIA RODRIGUES D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em sua apelação de ID 65667544, a requerida informa que deixou de recolher o preparo por estar amparada pela gratuidade de justiça, oportunidade em que junta decisão judicial proferida no ano de 2007 (ID 65667545), referente à Ação de Obrigação de Fazer no 2007.07.1.027007-5, em que litigou com terceiro que não integra a presente lide, no qual obteve o referido benefício. Com a devida vênia, mas o referido argumento não merece prosperar, seja porque já se passaram mais de 17 (dezessete anos) da referida análise judicial, seja porque a gratuidade concedida em outros processos não vincula os demais juízos em novas demandas. Destarte, mas considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregada, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda ou demonstração de que está isenta, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a apontar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou recolher o preparo, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator